Tribunal: TJDFT
Processo: 0706510-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706510-59.2023.8.07.0018 RECORRENTES: LUCIANA LOPES DE OLIVEIRA PASSOS, H. L. D. O. P. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA LOPES DE OLIVEIRA PASSOS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. ÓBITO. CORONAVÍRUS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. As questões submetidas a este Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) se a ausência de inversão do ônus da prova ocasionou prejuízos processuais aos demandantes; b) se o paciente recebeu tratamento médico de acordo com seu quadro de saúde; c) se a autoextubação descrita na causa de pedir ocorreu em virtude de falha na sedação; e, por conseguinte, d) se houve dano extrapatrimonial, de modo reflexo, aos postulantes, em virtude do óbito do paciente. 2. A Constituição Federal compatibiliza-se com a Teoria do Risco Administrativo, estabelecendo a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, mesmo na hipótese de comportamento omissivo (art. 37, § 6o, da Constituição Federal). 3. Os requisitos para a configuração da responsabilidade civil estatal são a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica e necessária entre a ação e o evento danoso. 3.1. O fato de ser a responsabilidade objetiva não significa, no entanto, a imposição de obrigação de indenizar indistintamente, em quaisquer circunstâncias. Para a configuração da responsabilidade estatal é necessário, repise-se, a demonstração da ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade. 4. Na presente hipótese não estão presentes os elementos configuradores da alegada responsabilidade extrapatrimonial dos réus, uma vez que ausente o nexo de causalidade entre o falecimento do paciente e a conduta da Administração Pública. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 37, §6o, da Constituição Federal, 186 e 927, ambos do Código Civil, e 373, §1o, do Código de Processo Civil, asseverando equívoco na distribuição dos ônus probatórios, e que, diante da teoria da responsabilidade objetiva do Estado e seus pressupostos, deve ser acolhido o pedido indenizatório. No aspecto, colacionam ementas de julgados do STJ, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 373, §1o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Na presente hipótese não estão presentes os elementos configuradores da alegada responsabilidade extrapatrimonial dos réus, uma vez que ausente o nexo de causalidade entre o falecimento do paciente e a conduta da Administração Pública.” (vide item 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012